Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724808-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO VENTURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SERGIO VENTURA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível Do Guará (ação de conhecimento 0709367-27.2022.8.07.0014) pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos “descontos relativos a todos os emprestimos consignados com desconto em folha de pagamento e débito em automatico na conta da parte autora de valores ate 35% dos seus proventos (abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre as Requeridas ate a prolação da sentença”, decisão nos seguintes termos: “Indefiro, de plano, a tutela provisória de urgência requerida em caráter incidental, à míngua de fato superveniente processual (art. 493, do CPC) hábil a infirmar o entendimento outrora exposto pelo Juízo na decisão prolatada sob o ID: 145574652. Portanto, após decorrido o prazo recursal, retornem os autos à conclusão para prolação de sentença. Intime-se.” (ID 198237331 na origem). Nas razões recursais (ID 60440082), o agravante SERGIO VENTURA afirma que “é servidor público ativo do Governo do Distrito Federal – GDF, cuja renda líquida mensal média é inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” e, além dos empréstimos consignados com desconto em contracheque junto ao BRB e POUPEX, “cujas parcelas mensais totalizam o valor de R$ 2.437,84 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos)”, contraiu novas dívidas, com desconto diretamente em conta-corrente junto ao BRB, no valor de R$ 4.415,51, totalizando o “pagamento mensal de R$ 6.853,35 (seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos)”, valor superior à sua renda mensal (ID 60440082, pp. 3-6). Afirma que “a pretensão recursal não se trata de eximir a responsabilidade do Agravante ou desobrigá-lo do ônus livremente assumido junto aos agravados” e que “não há desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva, posto que o Agravante jamais recebeu diretamente dos Agravados o expressivo montante devido, pois decorreram de novações das dívidas contraídas, com a incidência de mais juros e encargos ao Agravante, o que acabou gerando uma verdadeira ‘bola de neve’ e o colapso financeiro do Agravante, beneficiando exclusivamente os Agravados” (ID 60440082, p. 7). Assevera que “ainda que se reconheça a autonomia privada que rege as relações contratuais, esse princípio não pode ser absoluto, a ponto de violar o princípio da dignidade da pessoa humana” e que “dada a magnitude das dívidas, percebe-se que não restou qualquer espaço para o Agravante, por iniciativa própria, reestruturar as suas finanças pessoais com vistas a escapar do endividamento” (ID 60440082, p. 10). Sustenta que “é indispensável e necessaria a intervencao judicial para a efetivação de direitos fundamentais do Agravante, no sentido de garantir que este tenha preservado percentual de sua renda capaz de garantir a subsistência propria” (ID 60440082, p. 10). Alega: “( ) a probabilidade do afirmado direito decorre da análise do contracheques e extratos anexados pelo Agravante que, em sede de cognição sumária, verificam-se coerentes, na medida em que a continuidade dos descontos vinculados a conta bancaria e a renda, na proporcao efetuada atualmente, prejudica a sua propria subsistência, UMA VEZ QUE CORRESPONDEM A MAIS DE 100% DA RENDA AUFERIDA. Já o periculum in mora decorre do resultado útil do processo, pois evidente que a demora no provimento judicial coloca em risco a subsistência do Agravante, violação aos preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.” (ID 60440082, pp. 13-14). Requer ao final: “( ) seja concedida a tutela de urgência a fim de determinar que as Agravadas limitem os descontos relativos a todos os emprestimos consignados com desconto em folha de pagamento e débito em automatico na conta da parte Agravante até o limite de 35% dos seus proventos, nos termos da Lei Complementar no 840/2011, alterada recentemente pela Lei Complementar no 1.015, de 05 de setembro de 2022. ( )” – ID 60440082, p. 14. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 145574652). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID 168264276 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, narra o agravante que contratou empréstimos junto ao BANCO DE BRASÍLIA S.A. com descontos diretamente em conta-corrente (contratos 19625228 e 19718095, encerramento em junho e julho/2031, respectivamente), os quais comprometiam substancialmente sua renda. Requereu, liminarmente, a limitação das prestações de empréstimo consignado e “prestações originárias dos empréstimos dos mútuos e financiamentos em conta corrente ao patamar de 30% do vencimento liquido do Autor, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF e o empréstimo consignado em folha” (ID 141425571). O pedido foi indeferido (decisão de 17/12/2022) nos seguintes termos: “No atual estágio processual, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito material alegado em juízo, em especial, dada a fixação de tese pelo col. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos, nos termos que seguem: ‘Tema 1085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. Nessa ordem de ideias, não vislumbro a alegada abusividade nos descontos efetivados pelas instituições financeiras, devendo, nesse momento de análise meramente perfunctória, prevalecer o ato volitivo das partes, em respeito ao pact sunt servanda. Por relevante, frise-se que não é possível aferir a superação da margem consignável em análise dos contracheques acostados aos autos (ID: 141425583). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à legalidade da revisão contratual e correlata limitação de descontos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. A respeito do tema, colaciono os r. acórdãos-paradigmas editados pelo e. TJDFT: ( ) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência almejada. ( )” – ID 145574652, pp. 2-3. Em 2/5/2024, a parte autora/agravante alegou a superveniência de fatos que comprometem sua subsistência e renovou o pedido de tutela de urgência (ID 195424386). Embora reconheça o que definido no Tema 1085/STJ quanto à limitação de descontos decorrentes de empréstimos bancários somente aos consignados, aduz que a “questão envolve a globalidade das obrigações do Autor e, apresentam como pano de fundo, o superendividamento do consumidor, ou seja, o comprometimento do minimo existencial, direito basico tutelado pelo artigo 6o, XI e XII, ambos do Codigo de Defesa do Consumidor”. Argumentou que é necessário “o restabelecimento do minimo existencial ao consumidor que detém descontos em folha e conta-corrente em percentuais que comprometam sua sobrevivência”, requerendo “a tutela de urgência a fim de determinar que os Requeridos limitem os descontos relativos a todos os emprestimos consignados com desconto em folha de pagamento e débito em automatico na conta da parte autora de valores ate 35% dos seus proventos (abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre as Requeridas ate a prolação da sentença” (ID 195424386). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência “à míngua de fato superveniente processual (art. 493, do CPC) hábil a infirmar o entendimento outrora exposto pelo Juízo” na decisão anterior transcrita (ID 198237331 na origem). Muito bem. Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No voto condutor, o Relator Min. Marco Aurélio Bellizze enfatiza que a Lei 14.181/2021 não trouxe regramento sobre limitação de descontos em conta-corrente. Elucida que “o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que ‘a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito’. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto.” (Voto – páginas 27/28 - REsp 1863973/SP). Importa frisar que, no caso, trata-se de pedido de limitação de descontos efetuados em contracheque e conta-corrente. Quanto aos descontos efetuados diretamente em contracheque, não se vislumbra violação ao percentual legal, verificado nos contracheques de janeiro a abril/2024 pequena margem consignável ainda disponível, o que inclusive permitiu ao devedor a contratação de novo empréstimo em março/2024, junto ao SICOOB (IDs 195427645 e 195424393). Já quanto aos demais descontos, não há limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Ou seja, foi o próprio agravante quem, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados, razão por que, em análise sumária e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Como já definido por esta Turma Cível, “[a]penas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos” (Acórdão 1843149, 07456245920238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Inclua-se o nome do advogado substabelecido no ID 60440089. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora